Tribunal: TJSP
Processo: 1082803-87.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Christine Santini
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Apelação Cível.

Competência – Ação de cobrança cumulada com repetição de indébito relativa a seguro de proteção financeira (seguro prestamista) atrelado a contratos de financiamento, empréstimo e consórcio – Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, incisos II, II.1, II.6 e II.9, da Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no

Ementa:
Apelação Cível.

Competência – Ação de cobrança cumulada com repetição de indébito relativa a seguro de proteção financeira (seguro prestamista) atrelado a contratos de financiamento, empréstimo e consórcio – Competência da 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado, nos termos do artigo 5o, incisos II, II.1, II.6 e II.9, da Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no 693/2015, ambas do C. Órgão Especial – Precedentes.

Recurso não conhecido, com remessa determinada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000520480
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1082803-87.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIEL
ALIMENTOS EIRELI, são apelados BANCO DO BRASIL S/A e COMPANHIA DE
SEGUROS ALIANÇA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do recurso,
com remessa determinada. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente sem voto), CLAUDIO GODOY E AUGUSTO REZENDE.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
CHRISTINE SANTINI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082803-87.2018.8.26.0100 - Voto no 36.492
2
Apelação Cível no 1082803-87.2018.8.26.0100 – São Paulo
Apelante: Mariel Alimentos Eireli
Apelados: Companhia de Seguros Aliança e Banco do Brasil S.A.
Juiz Prolator: Henrique Dada Piva
TJSP (Voto no 36.492)
Apelação Cível.
Competência
Ação de cobrança cumulada com
repetição de indébito relativa a seguro de proteção
financeira (seguro prestamista) atrelado a contratos de
financiamento, empréstimo e consórcio Competência da
11a à 24a, 37a e 38a Câmaras da Seção de Direito Privado,
nos termos do artigo 5o, incisos II, II.1, II.6 e II.9, da
Resolução no 623/2013, alterada pela Resolução no
693/2015, ambas do C. Órgão Especial Precedentes.
Recurso não conhecido, com remessa determinada.
1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Mariel
Alimentos Eireli (fls. 1.170/1.188) contra a R. Sentença que julgou
improcedente a ação de cobrança cumulada com repetição de indébito que
move em face de Companhia de Seguro Aliança do Brasil S.A. e Sul América
Seguro de Pessoas e Previdência S.A. (fls. 1.155/1.159).
Processado o recurso, foram apresentadas contrarrazões (fls.
1.193/1.205 e 1.249/1.265).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
2. O recurso é de ser redistribuído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082803-87.2018.8.26.0100 - Voto no 36.492
3
A competência recursal se define pela pretensão deduzida,
ou seja, pela causa de pedir e pedido deduzidos na petição inicial. E em se
tratando de demanda em que se discute seguro de proteção financeira (seguro
prestamista), tal como na hipótese dos autos (fls. 01/11), a competência deve
ser determinada em função do contrato principal.
Assim tem decidido o Grupo Especial da Seção de Direito
Privado deste E. Tribunal de Justiça, in verbis:
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação com pedido
relativo a seguro prestamista, a fim de quitar 50% do saldo
devedor de contrato de financiamento de imóvel com
alienação fiduciária, em razão de invalidez provocada por
doença (câncer metastático) - A 33a Câmara de Direito
Privado
suscita
conflito
negativo
de
competência
atribuindo à 11a Câmara de Direito Privado a competência
para julgar o recurso de agravo de instrumento
2149146-23.2019.8.26.0000 - Admissibilidade
Seguro
prestamista que é pacto acessório do contrato de
financiamento, devendo a competência ser fixada pelo
negócio principal - Competência recursal afeta a uma das
Câmaras da "Seção de Direito Privado II" (11a a 24a, 37a e
38a) Exegese do art. 5o, II-4, da Resolução no 623/2013
desta Corte - Conflito negativo de competência procedente,
para fixar a competência da 11a Câmara de Direito
Privado.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082803-87.2018.8.26.0100 - Voto no 36.492
4
(TJSP,
Conflito
de
competência
no
0039946-18.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, Rel. Des. Roque Antonio Mesquita de
Oliveira, j. em 16.01.2020, v.u.)(g.n.).
“CONFLITO DE COMPETÊNCIA Ação denominada de
"cumprimento de seguro c.c indenização Aquisição de
cartão de crédito e de seguro visando garantir o
adimplemento do cartão em caso de desemprego.
Descumprimento da obrigação por parte da contratada.
Autor que teve seu nome inscrito no cadastro de
inadimplentes. Demanda atinente à matéria de competência
da Segunda Subseção da Seção de Direito Privado (38a
Câmara) Artigo 5o, II.11, da Resolução no 623/2013,
deste Tribunal
Conflito procedente. Nesse sentido, já
decidiu este Colendo Grupo Especial: Competência
recursal. Seguro prestamista como garantia de pagamento
de saldo devedor de cartão de crédito. Debate principal
que envolve contrato bancário. Competência atribuída às
Câmaras que integram a Subseção de Direito Privado II
desta Corte. Precedentes. Conflito procedente, declarada a
competência da Câmara suscitada (TJSP - Conflito de
competência cível 0030509-50.2019.8.26.0000 - Rel. Des.
Araldo
Telles
-
j.
29/08/2019).
CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA - Ação de revisão contratual c/c
inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito c/c
pedido de tutela antecipada para desconstituir autorização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082803-87.2018.8.26.0100 - Voto no 36.492
5
de débito em conta corrente - Seguro prestamista que é
apenas acessório do contrato bancário cujas cláusulas e
consequências (cálculo de juros capitalizados e tributo) se
busca discutir - Matéria que se insere dentre as de
competência preferencial da Seção de Direito Privado II
(art. 5o, II.11, da Resolução no 623/2013 desta Egrégia
Corte) - Conflito julgado procedente, para afirmar
competente a Câmara suscitada (38a Câmara de Direito
Privado)
(TJSP
-
Conflito
de
competência
cível
0017618-36.2015.8.26.0000 - Rel.Des. João Carlos Saletti -
j. 07/05/2015).”
(TJSP,
Conflito
de
competência
no
0042145-13.2019.8.26.0000, Grupo Especial da Seção do
Direito Privado, Rel. Des. Costa Netto, j. em 29.11.2019,
v.u.)(g.n.).
No caso dos autos, pretende a autora obter o pagamento de
indenização de seguro de proteção financeira (seguro prestamista) contratado
com as rés, atrelado a contratos de financiamento, empréstimo e consórcio.
Pretende, ainda, a repetição do indébito, referente aos prêmios pagos pelas
apólices contratadas.
Assim, tratando-se de ação que envolve discussão a respeito
de seguro prestamista atrelado a contratos de financiamento, empréstimo e
consórcio, falece competência às 1a a 10a Câmaras de Direito Privado para
conhecimento e julgamento da ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082803-87.2018.8.26.0100 - Voto no 36.492
6
Ocorre que tal matéria está inserida na competência recursal
da Seção de Direito Privado II deste E. Tribunal de Justiça, nos termos do
artigo 5o, incisos II, II.1, II.6 e II.9, da Resolução no 623/2013 da Presidência
deste Egrégio Tribunal, por seu Órgão Especial, que assim dispõe:
“Art. 5o. A Seção de Direito Privado, formada por 19
(dezenove) Grupos, numerados ordinalmente, cada um
deles integrado por 2 (duas) Câmaras, em ordem sucessiva,
é constituída por 38 (trinta e oito) Câmaras, também
numeradas ordinalmente, e subdividida em 3 (três)
Subseções, assim distribuídas:
...
II Segunda Subseção, composta pelas 11a a 24a Câmaras,
e pelas 37a e 38a, com competência preferencial para o
julgamento das seguintes matérias:
...
II.4 - Ações relativas a contratos bancários, nominados ou
inominados;
...
II.6 - Ações derivadas de consórcio, excetuadas as relativas
à alienação fiduciária em que se discuta a garantia;
...
II.9
-
Ações civis públicas, monitórias e de responsabilidade civil contratual e extracontratual
relacionadas com as matérias de competência da própria
Subseção. (Redação dada pela Resolução no 693/2015);”
(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1082803-87.2018.8.26.0100 - Voto no 36.492
7
Por tais motivos, nega-se a competência da 1a à 10a
Câmaras de Direito Privado para conhecimento e julgamento do presente
recurso de apelação.
3. À vista do exposto, pelo meu voto, não conheço do
recurso, determinando sua redistribuição às 11a à 24a, 37a e 38a Câmaras de
Direito Privado
Christine Santini
Relatora